Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACUSAÇÃO DE FURTO. SEGURANÇA SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABORDAGEM INDEVIDA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo regular. Contrarrazões apresentadas no ID 53798086.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra o autor, ora recorrido, que esteve no estabelecimento da requerida para fazer a compra de uma lata de sardinha. Acrescenta que após efetuar o pagamento no caixa, teria sido perseguido por dois funcionários do supermercado, os quais o acusaram, aos gritos, de ladrão, sendo conduzindo, coercitivamente de volta ao interior do supermercado, o que ocorreu na presença de terceiros, causando-lhe grande constrangimento. Requereu a condenação da empresa requerida a pagar-lhe a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
5. É legítimo o implemento, pelos estabelecimentos comerciais, de medidas de segurança e proteção de seu patrimônio, em exercício do direito de vigilância e proteção que lhes é atribuído. Todavia, o exercício desse direito comporta limitação. Assim, os excessos cometidos no exercício do direito de vigilância, com a exposição do consumidor a situação vexatória, configuram ato ilícito, ensejando, caso presentes os demais elementos da responsabilidade civil, o dever de indenizar nos termos dos artigos 186, 187 e 927, CC/02.
6. Pela leitura da Ocorrência Policial acostada aos autos, verifica-se que a situação ali consignada encontra-se em conformidade com a narrativa trazida pelo autor na peça de ingresso. Ademais, havendo o próprio preposto da requerida (fiscal de loja), reconhece que, já do lado de fora do mercado, perseguiu e abordou o autor, e que este negou ter subtraído qualquer tipo de mercadoria.
7. Como pontuou o magistrado sentenciante, cabia ao supermercado apresentar as imagens das câmeras de segurança gravadas no dia dos fatos, o que lhe era viável efetuar, bem como testemunhas “isentas” dos fatos, para esclarecer como se deu a abordagem, taxada de vexatória pelo postulante, a fim de provar fato diverso, consoante dispõe o artigo 373, II do CPC.
8. Conforme consta dos autos, a abordagem deu-se de forme indevida, visto que partiu de suspeita infundada, nascida de juízo equivocado dos prepostos da requerida. Tal circunstância mostra-se suficiente para a caracterização do dano moral, haja vista a desnecessária exposição do cliente a uma situação vexatória e humilhante, inclusive na presença de outros clientes.
9. Quanto ao valor da indenização fixada, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
10. No caso ora em análise, apesar do constrangimento sofrido, percebe-se que não ocorreu agressão física ou maiores transtornos e prejuízo a honra do autor ao ponto de justificar o valor fixado na sentença, razão pela qual a redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para reduzir o valor referente à reparação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os índices de correção fixados pelo Juízo de origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.